Tribunal: TJDFT
Processo: 0034975-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034975-88.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVIA GOMES DE ALMEIDA LOPES CHAGAS, MARIO JORGE LOPES CHAGAS DE ALMEIDA EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MÁRIO JORGE LOPES CHAGAS DE ALMEIDA e LÍVIA GOMES DE ALMEIDA LOPES CHAGAS, apontando omissão no v. acórdão (ID 16242260), pelas razões expostas no recurso. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília , 17 de junho de 2020 10:49:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator